Tribunal: TJSP
Processo: 0009712-59.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria, materialidade e causas de aumento do delito não questionadas. Pleito de reconhecimento da tentativa rechaçado. Réu capturado após a prática do roubo, que já havia se consumado, em razão da inversão da posse do automóvel subtraído da vítima. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas que partiram de um sexto

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria, materialidade e causas de aumento do delito não questionadas. Pleito de reconhecimento da tentativa rechaçado. Réu capturado após a prática do roubo, que já havia se consumado, em razão da inversão da posse do automóvel subtraído da vítima. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas que partiram de um sexto acima dos patamares mínimos, em razão das circunstâncias do delito, retornando ao piso legal, na segunda fase, diante da atenuante da confissão espontânea. Na última fase, acréscimo de três oitavos, por conta das majorantes. Regime fechado inalterado. Recurso improvido.